Tribunal: TJES
Processo: 5011136-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011136-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
AGRAVADO: LUMA RODRIGUES SETTE
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA
contra o despacho carreado no id. 3730525 que, nos autos de
“ação de cobrança”
ajuizada em face de
LUMA RODRIGUES SETTE
,

indeferiu a pesquisa do endereço da ré por meio dos convênios mantidos entre o Poder Judiciário e as empresas privadas e órgãos públicos.

Sustenta, em síntese, que embora seja ônus da parte diligenciar para fins de localização do réu, adotou todas as medidas necessárias para obter as informações acerca do seu endereço atualizado, sendo plenamente viável que busque o auxílio do Poder Judiciário, por meio dos sistemas a ele disponíveis, para alcançar a finalidade pretendida, conferindo maior celeridade ao feito (id. 3730511).

Inicialmente, proferi
decisão monocrática
concluindo pelo descabimento do presente recurso (id. 3256277). Contudo, a partir da interposição do agravo interno de id. 3427157, exerço o
juízo de retratação
nessa oportunidade, com fulcro no art. 1.021, § 2º, do CPC
1
, entendendo ser cabível o recurso, uma vez que será inútil o questionamento da r. decisão de origem tão somente em sede de preliminar de eventual apelação
2
, incidindo, no caso, a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC
3
.

Sem
contrarrazões
, dado que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

não
é cabível a sustentação oral
neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

1

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [...] § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual,
não havendo retratação
, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

2
CPC.
Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação.
§ 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

3
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [..]
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
[...] 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp n. 1.704.520/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 05/12/2018, p. 19/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011136-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA

AGRAVADA: LUMA RODRIGUES SETTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA
contra o despacho carreado no id. 3730525 que, nos autos de
“ação de cobrança”
ajuizada em face de
LUMA RODRIGUES SETTE
,

indeferiu a pesquisa do endereço da ré por meio dos convênios mantidos entre o Poder Judiciário e as empresas privadas e órgãos públicos.

Notemos a aludida r.
decisão
: “
Indefiro o pedido de busca de endereço, tendo em vista que a parte autora não demonstrou ter esgotado as vias para tanto.
(...)
DILIGENCIE-SE.
” (id. 3730525 – pág. 23).

Em suas
razões recursais
, a agravante pede que seja reformada a r. decisão, argumentando que embora seja ônus da parte diligenciar para fins de localização do réu, adotou todas as medidas necessárias para obter as informações acerca do seu endereço atualizado, sendo plenamente viável que busque o auxílio do Poder Judiciário, por meio dos sistemas a ele disponíveis, para alcançar a finalidade pretendida, conferindo maior celeridade ao feito (id. 3730511).

Pois bem.

Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (CPC, art. 6º).

À vista disso, como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação (CPC, art. 319, inc. II e § 1º
1
), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em dois endereços diversos (id. 3047384 – pág. 4 e 9) e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso.

A esse respeito, tem entendido este e. Tribunal de Justiça, em observância à orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Tema Repetitivo 219
2
, que não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para que seja viabilizada a consulta de dados nos sistemas judiciais. A título de exemplo, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DL 911/69 -
LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO - INFORMAÇÕES PELO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, a utilização do sistema INFOJUD - que permite o acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF) - não está condicionada ao prévio esgotamento, pelo credor, de todos os meios disponíveis para a localização de bens e valores em nome do devedor. 2. Na vertente hipótese,
a instituição financeira pretende a busca de endereço da agravada
para prosseguir na ação de busca e apreensão do veículo alienado, como base no DL 911/69 e embora a liminar tenha sido deferida, o mandado não foi cumprido no endereço indicado no contrato de financiamento,
o que demonstra a necessidade de se diligenciar esta busca através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que estas ferramentas, assim como as demais, objetivam facilitar ao credor a busca de bens e ativos necessários à satisfação de seu crédito.
3. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 048199001701, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2020, p. 29/01/2020)

Também nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE APREENSÃO DO BEM E CITAÇÃO DO RÉU NOS ENDEREÇOS INFORMADOS NOS AUTOS. CONSULTA ELETRÔNICA DE DADOS JUNTO AOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu seu pleito de consulta eletrônica junto aos sistemas infojud, renajud e sisbajud, objetivando localizar o endereço atual do devedor, com o fito de viabilizar o cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado em garantia e a citação.
2. O indeferimento do pedido de consulta eletrônica de endereço junto aos sistemas postos à disposição do poder judiciário não se compatibiliza com as normas fundamentais que orientam o processo civil, dentre as quais se incluem os princípios da celeridade e da cooperação entre os sujeitos processuais para a solução do mérito em tempo razoável, incluindo-se a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º e art. 6º do CPC.
3. O princípio da cooperação ou colaboração exige a participação ativa e conjunta de todos os sujeitos processuais. Em relação ao juiz, especificamente, impõe-se a atuação como agente colaborador do processo para a solução do mérito, de forma célere, justa e efetiva, e não apenas como mero fiscal de regras. 4. Em que pese seja ônus do autor diligenciar para localizar o paradeiro do bem a ser apreendido e do réu para citação, é possível contar com a
colaboração do juiz, mediante requerimento de consulta de dados junto a sistemas de acesso restrito, colocados à disposição dos magistrados exatamente para garantir efetividade à prestação jurisdicional.
5. Destaque-se, ainda, que o artigo 319, 1º, do CPC, prevê que, caso o autor não disponha de informações relativas ao endereço eletrônico, domicílio ou residência do réu, poderá requerer ao juiz, na petição inicial, a realização de diligências necessárias à sua obtenção. Ademais,
não é necessário que o requerente esgote todos os meios possíveis de localização do demandado e do bem objeto da garantia para que o juiz realize a consulta de endereço junto aos referidos sistemas eletrônicos, assim como tais pesquisas não se restringem às ações de execução.
6. Recurso provido. Decisão reformada. (TJCE, Agravo de Instrumento n. 0622407-40.2022.8.06.0000, Rel.ª Des.ª MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Segunda Câmara de Direito Privado, p. 02/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE CONSULTA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. AGRAVANTE QUE REQUER A REFORMA DO DECISUM. 1. Diligência de busca e apreensão do veículo que restou frustrada pela insuficiência de endereço do devedor. Ausência de informações complementares (bloco e apartamento) no contrato celebrado entre as partes.
2. Requerimento de pesquisa pelos meios disponíveis ao magistrado, para a localização de endereços da parte ré, que encontra previsão no art. 319, §1º do CPC. Autor que faz jus às diligências requeridas, de modo a viabilizar a prestação jurisdicional.
Precedentes. 3. Decisão que se reforma, para deferir o pleito de pesquisa de endereços do devedor pelos meios eletrônicos disponíveis ao Juízo, desde que recolhidas as custas para o ato. RECURSO PROVIDO. (TJRJ, Agravo de Instrumento n. 0043700-55.2022.8.19.0000, Rel.ª Des.ª MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, 21ª Câmara Cível, p. 27/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC - BUSCA DE ENDEREÇO - CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS - POSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1696396/MT, fixou a tese de que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento podem ser mitigadas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
É possível a utilização dos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud para fins de consulta ao endereço da parte requerida, em decorrência da norma prevista no art. 319, § 1º, CPC.
(TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0000.22.064728-3/001, Rel. Des. ADRIANO DE MESQUITA CARNEIRO, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 11/05/2022, p. 12/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO AVIADO PELA AUTORA/EXEQUENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ EM ENDEREÇOS FORNECIDOS PELA AGRAVANTE. DEMANDADA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NA INICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG E SIEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A indicação correta do endereço do réu é requisito essencial à petição inicial, inclusive, porque inviabiliza a citação da parte ré, impedindo, dessa forma, o aperfeiçoamento da relação processual e o regular prosseguimento do feito. [...] 4.
É legítima a pretensão de consulta aos sistemas judiciais de busca, quando demonstrado que o autor da ação não dispõe de outros meios ao seu alcance para a localização do endereço do devedor.
Precedentes TJTO. 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (TJTO, Agravo de Instrumento n. 0007494-39.2020.8.27.2700, Rel. Des. JOCY GOMES DE ALMEIDA, j. 27/01/2021, p. 03/02/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar que o d. Juízo de origem proceda a consulta aos
sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL,
em busca de endereços da agravada.

É como voto.

1

Art. 319.
A petição inicial indicará: [...]
II -
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; [...]
§ 1º
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

2
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.
b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
[...] RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, j. 15/09/2010, DJe: 23/11/2010)

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS SISBAJUD, INFOJUD e SIEL – BUSCA DE ENDEREÇOS DA OUTRA PARTE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (CPC, art. 6º);

2.
Como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação (CPC, art. 319, inc. II e § 1º), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em dois endereços diversos (id. 3047384 – pág. 4 e 9) e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso;

3
.
Recurso conhecido e provido, a fim de determinar que o d. Juízo de origem proceda a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, em busca de endereços da agravada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.